Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA.

1. Noticiado nos autos o inadimplemento de acordo de pagamento de pensão alimentícia homologado fazia mais de um ano, o executado deve ser intimado para adotar algumas das hipóteses previstas no art. 528, §§ 1o e 2o do CPC: (a) pagar; (b) provar que o débito foi pago; (c) justificar a absoluta impossibilidade de efetuar o pagamento. Somente após o decurso do prazo de 3 (três) dias da intimação o juiz poderá decretar a prisão do devedor (art.528, §3o do CPC).

2. Não tendo havido a intimação do executado quanto ao inadimplemento noticiado nos autos pelos alimentados, sendo de pronto decretada a prisão do devedor, o decreto prisional reveste-se de grave vício, uma vez que significa prejuízo ao contraditório e a ampla defesa.

3. Recurso conhecido e provido.